Tribunal: STF
Processo: ARE 1289738
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 14, p. 2): 
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. OCORRÊNCIA. PROMOÇÃO NÃO CONCEDIDA. LEGALIDADE.PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ART. 1021 DO CPC E ART. 539 DO RITJ/MA.
    I. O Agravo Interno, cabível nas hipóteses do art. 1.021 do Código de Processo Civil, será processado nos próprios autos e dirigido ao prolator da decisão agravada que, após assegurar o contraditório, poderá retratar-se ou levar o recurso a julgamento pelo órgão colegiado (Art. 539 do RITJ/MA).
    II. Cumpre-me ratificar que sentença se fundamentou na explícita disposição do art 96 do Decreto Estadual n.º 19.833/2003.
    III. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores a respeito da impossibilidade de militares participarem da lista de acesso a promoções, em face da ocorrência de ação penal, mesmo que não haja condenação, fato este que não viola a garantia constitucional da presunção de inocência.
    IV. Não há que se falar em fato consumado ou aperfeiçoamento de ato administrativo, quando a ascensão da carreira alegada pelo ora apelante incorreu em sede de liminar, com plena possibilidade de revogação posterior, bem como por obediência à segurança jurídica.
    V. Agravo Interno conhecido e desprovido para manter a decisão recorrida.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a 
     “interpretação dada ao presente texto legal pelas autoridades coatoras constitui flagrante interpretação contra a constituição, impedindo ilegalmente a inclusão do nome do recorrente na portaria de declaração de aspirantes à oficial da Polícia Militar do Maranhão de quem já alcançou todos os requisitos para esse desiderato.
    17. O princípio da presunção da inocência, insculpido na Carta Magna do País, nesse caso, foi violentamente violado pela interpretação do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão, bem como dos juízos de 1º e 2º grau.” (eDOC 16, p. 9).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o aresto vergastado está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF (eDOC 23). 
    É o relatório.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 22), ocasião em que o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". O acórdão recebeu a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva;  e  (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão  e  as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como  é  o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça  e  da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas  e  de indiscutível gravidade. 
3. As duas proposições acima correspondem às teses do presente julgado, para fins de repercussão geral. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados  e  que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 
4. Recurso extraordinário conhecido  e  desprovido.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente